Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-10.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO EM JUÍZO PELO DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA OCULAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitivas imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. No caso em análise, em que pese a vítima não tenha presenciado o furto da bicicleta pelo acusado, um vizinho do ofendido foi testemunha ocular do delito e reconheceu o réu, sem qualquer dúvida, como o autor da subtração de uma bicicleta, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.
3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso dos autos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
5. A jurisprudência desta e. Corte admite que, afastada a causa de aumento referente ao repouso noturno no crime de furto qualificado, seja tal circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta.
6. Recurso conhecido e provido.